Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal; (iii) se possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (iv) se incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. Não é nula sentença que observou o livre convencimento motivado do juiz – a versão do réu em juízo foi considerada insuficiente para infirmar as provas que corroboram a acusação.
4. As condições do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação suspeita com usuário que, abordado na posse de porção de maconha, confirmou tê-la comprado no local, de pessoa com os mesmos trajes do réu; e apreensão com o réu de porção da mesma droga apreendida com o usuário, além de dinheiro - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
5. A atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento do julgador ou que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (tema de repetitivo 1.194).
6. No tráfico de drogas próximo a estabelecimento hospitalar incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea. Sendo proporcional a fração adotada pela sentença, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, 33 e 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/10/2024, DJe: 28/10/2024.